Tribunal: CARF
Processo: 15504.011630/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.011630/2009-52
ACÓRDÃO
2202-011.150 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO DE ABREU BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o recolhimento de valores a título de plano de saúde, em
benefício do contribuinte, deve-se restaurar a respectiva dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução a título de despesa com seguro-saúde, no
valor de R$ 5.248,47.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.150 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011630/2009-52
2
RELATÓRIO
Por brevidade, reproduzo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Trata-se de Notificação de Lançamento contra o contribuinte acima identificado,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006,
formalizando a exigência de imposto suplementar de R$2.077,84, acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até 30 de junho de 2009, totalizando o
valor de R$4.147,78. A autoridade fiscal informa que o contribuinte não
comprovou o pagamento declarado de R$9.312,95, ao plano de saúde da
Fundação Forluminas de Seguridade Social, o que ensejou o não acolhimento da
dedução pleiteada. O contribuinte foi cientificado da notificação em 16/06/2009 e
apresentou impugnação em 29/06/2009, fls.01, acompanhada de documentos.
Na impugnação argumenta que houve falha na comunicação e interpretação,
entendendo que foi a ele solicitado através de Termo de Intimação Fiscal
discriminação de despesas com médicos, hospitais e laboratórios através do plano
de saúde, mas, na verdade, a Receita Federal solicitou a informação sobre o
montante pago ao plano de saúde a título de mensalidades/contribuição no ano
de 2006. Alega que ao apresentar os documentos das despesas médicas
realizadas através do Plano de Saúde, esta implícito que é contribuinte do plano e,
portanto, efetuou o pagamento de mensalidades que são descontadas do seu
contracheque da aposentadoria, conforme documentos juntados. A partir da
impugnação, fez-se necessário o encaminhamento dos autos à DRF para intimar o
notificado a apresentar documentos que comprovassem o valor pago por ele ao
plano de saúde para acobertar despesas com a sua própria saúde, já que o mesmo
não declarou dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual. O contribuinte
manifestou-se às fls. 44/46, e, em seguida, os autos retornaram a esta Delegacia
de Julgamento para prosseguimento.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE . NÃO COMPROVAÇÃO.
Na ausência de comprovação de dedução com plano de saúde, mantém-se a glosa
efetuada pela fiscalização.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.150 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011630/2009-52
3
Notificado do resultado do julgamento da impugnação em 05/10/2012 (fls. 56), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 25/10/2012 (fls. 58), em que se sustenta,
sinteticamente:

a) Da Glosa de Despesas Médicas:
A Receita Federal de Belo Horizonte desconsiderou os pagamentos ao plano de
saúde no valor de R$ 9.312,95, resultando em imposto suplementar de R$
2.077,84, acrescido de multa, juros e mora, totalizando R$ 4.147,78.
O contribuinte apresentou documentação fornecida pelo PROSAÚDE INTEGRADO
DA CEMIG - PSI, administrado pela Fundação Forluminas de Seguridade Social -
FORLUZ, discriminando os gastos realizados com sua própria saúde e a de seus
dependentes no plano de saúde.
b) Da Improcedência do Pedido de Impugnação:
O pedido de impugnação foi negado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte (DRJ/BHE) com base no entendimento de que a
documentação apresentada não era clara quanto ao valor da despesa pessoal do
titular do plano.
c) Da Interpretação Equivocada pela Receita Federal:
A Receita Federal interpretou erroneamente o termo "dependente do plano de
saúde" como se fosse sinônimo de "dependente perante a Receita Federal".
Foi considerado que os valores descritos como "PSI c/dep." na declaração da
administradora do plano referem-se ao plano de saúde do titular, o qual também
contempla dependentes do grupo familiar.
d) Da Documentação Fornecida:
A documentação apresentada discrimina os valores pagos pelo titular e pelos
dependentes no plano de saúde.
Declarações posteriores da administradora do plano (FORLUZ) e contracheques
do ano de 2006 confirmam os descontos das mensalidades do plano de saúde
realizados diretamente na folha de pagamento do contribuinte.
e) Das Mensalidades do Plano de Saúde:
As mensalidades do plano de saúde são calculadas como percentual da
remuneração do contribuinte e variam conforme a faixa etária, sendo
descontadas diretamente de seus proventos de aposentadoria.
f) Do Conflito entre Declarações e Padrões Documentais:
A administradora do plano de saúde não se dispõe a emitir documentos
diferentes do padrão adotado por ela, colocando o contribuinte em situação
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.150 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011630/2009-52
4
desfavorável ao não ser possível atender à exigência documental da Receita
Federal.
g) Da Nova Declaração Apresentada:
Foi anexada uma nova declaração emitida pela administradora do plano de saúde
(CEMIG SAÚDE) que esclarece os valores pagos anteriormente e detalha melhor
os gastos realizados.
h) Pedidos Formulados
Diante dos argumentos apresentados, requer:
O acolhimento do presente Recurso.
O cancelamento parcial da exigência fiscal, com o consequente refazimento dos
cálculos, considerando o valor de R$ 5.248,47 como despesas médicas relativas ao
titular do plano de saúde.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Registro que o objeto do recurso voluntário é parcial, pois apenas se impugna o
valor de R$5.248,47, referente ao plano de saúde:

DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial do
lançamento, requer que seja acolhido o presente Recurso e cancelada a exigência
fiscal, cancelando-se parcialmente o lançamento efetuado, refazendo os cálculos
considerando o pagamento das mensalidades referentes ao titular do plano de
saúde (R$5.248,47).

Originariamente, a autoridade lançadora glosou as seguintes despesas médicas, e,
para tanto, adotou a seguinte motivação (fls. 07):

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.150 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011630/2009-52
5
Intimado, o contribuinte não comprovou o pagamento do valor de R$ 9.312,95 ao
plano de saúde da Fundação Forluminas de Seguridade Social. Assim sendo, esse
valor foi glosado.

Por seu turno, o órgão julgador de origem entendeu que os documentos
apresentados eram crípticos, de modo a impossibilitar a identificação dos valores efetivamente
pagos.
Apenas para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Trata-se de uma declaração da Forluz Forluminas de Seguridade Social onde
constam valores de contribuição sob os títulos “PSI c/dep”, “Dep esp 0 a17”, “Dep
esp 18 a 29”, “Dep esp 29 a 33”, portanto, nomenclaturas abreviadas que não
indicam com clareza qual o valor gasto pelo notificado com suas despesas
pessoais de plano de saúde. O valor apontado pelo contribuinte como despesa
com plano de saúde do titular, de R$5.248,47, está indicado sob o título “PSI c/
dep”. Neste caso, o notificado poderia ter juntado aos autos uma declaração da
administradora do plano de saúde especificando a despesa com o titular, ora
notificado, para que não restasse dúvida quanto ao valor efetivamente pago por
ele com seu próprio plano, já que o mesmo não declarou dependentes. Portanto,
a despesa com plano de saúde pessoal do contribuinte não restou comprovada
nos autos, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização.

Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.150 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011630/2009-52
6
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.150 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011630/2009-52
7
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso em exame, entendo que o documento juntado com o recurso voluntário,
especialmente o de fls. 61, tem por objetivo esclarecer a dúvida inaugurada pelo órgão julgador de
origem, e, portanto, deve ser levado em consideração no julgamento dos pedidos formulados.
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou respectivo
dependente, para fins tributários; e
b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.150 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011630/2009-52
8

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);

Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:

a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente
os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.150 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011630/2009-52
9
a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com
o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).

Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
A declaração emitida pela Forluz (fls. 61) permite identificar os valores pagos ao
plano de saúde, nos seguintes termos:

Declaramos a pedido da parte interessada e para os devidos fins que, Fernando de
Abreu Braga – CPF 056.263.076-72, contribuiu no ano de 2006 a título de
contribuição Prosaúde Integrado da Cemig – PSI, conforme Resumo Financeiro:

Mês PSI c/ Dep
Dep esp 0 a 17 Dep esp 18 a 29
Dep esp 29 a 33
Janeiro
R$ 401,22
R$ 60,96
R$ 240,96

Fevereiro
R$ 401,22
R$ 60,96
R$ 240,96

Março
R$ 401,22
R$ 60,96
R$ 240,96

Abril R$ 401,22
R$ 60,96
R$ 240,96

Maio R$ 401,22
R$ 60,96
R$ 240,96

Junho R$ 401,22
R$ 60,96
R$ 240,96

Julho R$ 401,22
R$ 60,96
R$ 240,96

Agosto
R$ 401,22
R$ 60,96
R$ 240,96

Setembro
R$ 401,22
R$ 60,96
R$ 240,96

Outubro
R$ 401,22
R$ 60,96
R$ 240,96

Novembro
R$ 401,22
R$ 59,71
R$ 157,94
R$ 81,35
Dezembro
R$ 422,96
R$ 62,95
R$ 166,50
R$ 85,75
13o Abono
R$ 412,09
R$ 61,33
R$ 162,22
R$ 83,55
Total R$ 5.248,47
R$ 793,59
R$ 2.896,26
R$ 250,65
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.150 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.011630/2009-52
10

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO, para
restabelecer a dedução a título de despesa com seguro-saúde, no valor de R$ 5.248,47.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 97
DF CARF MF
Original